Tribunal: TJDFT
Processo: 0718283-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718283-71.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D ANILY MARCELE DA SILVA LIMA APELADO: VICTOR HUGO MENDES DIAS DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por D’ANILY MARCELE DA SILVA LIMA contra a r. sentença de ID 44424236, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial da ação de liquidação por arbitramento e resolveu o processo, sem apreciação do mérito, ante a falta de interesse processual e a inadequação da via eleita, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, constata-se que apelante formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça, o qual não foi examinado pela d. Magistrada sentenciante. Dessa forma, ao contrário do que afirma a apelante (ID 44424244, p. 2), não houve deferimento da gratuidade de justiça por ocasião da prolação da sentença (ID 44424236) ou da decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 44424241). Ademais, é preciso salientar que a apelante não renovou o pedido de concessão da gratuidade de justiça no recurso de apelação interposto, tampouco juntou aos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal, acompanhado da respectiva guia. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por conseguinte, determino a intimação da parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.